Tribunal: TJPA
Processo: 0006865-91.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7619 - Consórcio
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006865-91.2013.8.14.0301
APELANTE: ALFERO DE MATTOS

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PERDAS E DANOS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. CORRETA.
DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS À CONSORCIADO DESISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO E MULTA PREVISTA CONTRATUALMENTE. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I-
Em momento algum o apelante traz provas de que a rescisão contratual que requer decorreu por culpa da apelada, de modo que as alegações de que o vendedor fez promessas em suas negociações de que tão logo seria contemplado com o bem objeto do contrato não são aptas a ensejar a procedência do pedido do autor; primeiro porque não são comprovadas, depois porque o contrato celebrado entre as partes permaneceu inalterado, ou seja, tem por objeto o mesmo bem pactuado, com os mesmos valores e cláusulas típicas do consórcio, sem qualquer abusividade devidamente comprovada ou descumpridas por parte do apelado.
II-
Com efeito,

que se observa é a desistência do apelante, pois na verdade, este se encontra insatisfeito por não ter sido contemplado, o que não lhes dá o direito de receber os valores pagos de maneira imediata, pois este encontra-se dando causa a rescisão requerida.
III
-
Assim, considerando que inexiste nexo de causalidade entre e a desistência do apelante e os supostos danos causados em decorrência de sua saída do grupo consorcial, inexistente o dever de indenizar da apelada, pois ausente os requisitos para tanto.
IV-
No que se refere a retenção da taxa de administração fixada contratualmente, as administradoras de consórcio possuem liberdade para estabelece-la, sendo cabível ao judiciário apenas a análise de sua incidência excessiva, esta não demonstrada pelo apelante.
V-
Quanto aos valores pagos a título de seguros e multa contratual, observo que tais são devidos, pois a seguradora deve ser remunerada por seu trabalho e mostra-se claro que a desistência do apelante implica em um desequilíbrio financeiro ao grupo, dando azo a dedução da multa contratual estabelecida.
VI- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
ALFERO DE MATTOS
, em Ação de Rescisão contratual com perdas e danos e restituição dos valores pagos, proposta em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Informa o autor na inicial: 1) Que firmou Contrato de Participação em Grupo de Consócio por Adesão, com duração de 153 meses e finalidade de comprar uma casa no bairro do Bengui; 2) Que negociou forma de pagamentos para que tão logo adquirisse o bem, porém referida negociação não se deu como deveria, na medida em que não chegou nenhum boleto de pagamento das parcelas; 3) que consórcio multimarcas ligava sempre para avisá-lo das assembleias e os consorciados contemplados, informando, todavia, que ele não tinha sido contemplado e perguntavam se ele manteria o lance de R$19.000,00 (dezenove mil reais), pelo que respondia positivamente, pois fora informado que seria contemplado caso desse tal lance; 4) Que estando as negociações confusas, sem qualquer resolução das questões, e tendo o vendedor se mudado para outro estado, fazendo com que o requerente ficasse totalmente desemparado resolveu tentar rescindir o contrato, não possuindo outra alternativa senão por meio judicial.

Com esses argumentos, requereu a procedência da ação, para condenar a requerida a pagar ao Autor a quantia de R$23.360,44 (vinte e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos) a título de restituição do valor que foi pago com a devida correção, devidamente atualizado até janeiro/2013, multa de 100% (cem por cento) das importâncias recebidas por descumprimento de cláusulas contratuais, bem como indenização por Danos Morais e Materiais que ficarão ao livre arbítrio de Vossa Excelência.

Contestação ID n

1370956.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou improcedente o pedido do autor, haja vista que a devolução de parcelas pagas pelo consorciado desistente, sem qualquer participação culposa por parte da administradora, somente se dá por contemplação, bem como, é licita a retenção da taxa de administração e do valor referente a seguro e multa, logo não foi praticado qualquer ato ilícito que ensejasse a reparação por danos morais.

Interposto recurso de apelação, a parte autora alega que o que está pleiteando não é a simples devolução dos valores pagos, mas sim, a rescisão do contrato de consorcio com a devolução dos valores pagos e danos morais e materiais pelo ao ilícito sofrido por parte da empresa apelada.

Sustenta que ao celebrar o Contrato de Adesão ao grupo de consórcio com a apelada acreditou de boa-fé estar adquirindo um plano que, EFETIVAMENTE SERIA CONTEMPLADO PELA CARTA DE CRÉDITO ali pactuado, todavia, não fora cumprida qualquer das promessas, sequer as cláusulas estabelecidas no contrato celebrado, como normas da Circular do Banco Centrai do Brasil.

Contrarrazões ID 2927896.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou improcedente o pedido do autor, - por considerar que a devolução de parcelas pagas pelo consorciado desistente, sem qualquer participação culposa por parte da administradora, somente se dá por contemplação, sendo licita a retenção da taxa de administração e do valor referente a seguro e multa, impossibilitando a reparação por danos morais, ante a inexistência de ilícito.

Analisando detidamente os autos, verifico que em momento algum o apelante traz provas de que a rescisão contratual que requer decorreu por culpa da apelada, de modo que as alegações de que o vendedor fez promessas em suas negociações de que tão logo seria contemplado com o bem objeto do contrato não são aptas a ensejar a procedência do pedido do autor; primeiro porque não são comprovadas, depois porque o contrato celebrado entre as partes permaneceu inalterado, ou seja, tem por objeto o mesmo bem pactuado, com os mesmos valores e cláusulas típicas do consórcio, sem qualquer abusividade devidamente comprovada ou descumpridas por parte do apelado.

Com efeito, comungo do mesmo entendimento do Juízo Singular no que se refere a desistência do apelante, pois na verdade, este se encontra insatisfeito por não ter sido contemplado, o que não lhes dá o direito de receber os valores pagos de maneira imediata, pois este encontra-se dando causa a rescisão requerida.

Nesses termos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

Decisão
: Prosseguindo no julgamento, a Sra. Ministra Nancy Andrighi proferiu voto-vista antecipado, dando parcial provimento ao recurso, divergindo, em parte, do Sr. Ministro Relator, quanto à tese. Em Questão de Ordem, a Seção, por maioria, decidiu limitar o julgamento à tese do recurso repetitivo considerando-se apenas a lei anterior, vencidos os Srs. Ministros Aldir Passarinho Junior, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha. No mérito, a Seção, por maioria, deu parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, vencida parcialmente a Sra. Ministra Nancy Andrighi, que fará declaração de voto. Para os efeitos de recurso repetitivo, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Os Srs. Ministros Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Paulo Furtado (Desembargador convocado do TJ/BA), Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP), Fernando Gonçalves, Aldir Passarinho Junior, João Otávio de Noronha e Sidnei Beneti votaram com o Sr. Ministro Relator.(
REsp 1119300 / RS).

Assim, considerando que inexiste nexo de causalidade entre e a desistência do apelante e os supostos danos causados em decorrência de sua saída do grupo consorcial, inexistente o dever de indenizar da apelada, pois ausente os requisitos para tanto.

No que se refere a retenção da taxa de administração fixada contratualmente, as administradoras de consórcio possuem liberdade para estabelece-la, sendo cabível ao judiciário apenas a análise de sua incidência excessiva, esta não demonstrada pelo apelante.

Nesse sentido, o Resp 1.114.606/PR dispõe:

EMENTA:RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 543-C DO CPC. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE.
1 – As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177
⁄
91 e da Circular n
º
2.766
⁄
97 do Banco Central, n
ã
o havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (AgRg no REsp nº 1.115.354
⁄
RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27
⁄
3
⁄
2012, DJe 3
⁄
4
⁄
2012; AgRg no REsp nº 1.179.514
⁄
RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20
⁄
10
⁄
2011, DJe 26
⁄
10
⁄
2011; AgRg no REsp nº 1.097.237
⁄
RS, Rel. Ministro Raul Ara
ú
jo, Quarta Turma, julgado em 16
⁄
06
⁄
2011, DJe 5
⁄
8
⁄
2011; AgRg no REsp n
º
1.187.148
⁄
RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3
⁄
5
⁄
2011, DJe 10
⁄
5
⁄
2011; AgRg no REsp nº 1.029.099
⁄
RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14
⁄
12
⁄
2010, DJe 17
⁄
12
⁄
2010; EREsp n
º
992.740
⁄
RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9
⁄
6
⁄
2010, DJe 15
⁄
6
⁄
2010 ).
2 – O Decreto nº 70.951
⁄
72 foi derrogado pelas circulares posteriormente editadas pelo BACEN, que emprestaram fiel execução à Lei nº 8.177
⁄
91.
3 – Recurso especial provido.

Quanto aos valores pagos a título de seguros e multa contratual, observo que tais são devidos, pois a seguradora deve ser remunerada por seu trabalho e mostra-se claro que a desistência do apelante implica em um desiquilíbrio financeiro ao grupo, dando azo a dedução da multa contratual estabelecida.

Nesse sentido, nosso Egrégio Tribunal de Justiça preleciona

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS À CONSORCIADO DESISTENTE – INVIABILIDADE – RETENÇÃO DAS TAXAS E MULTA PREVISTA CONTRATUALMENTE – PERCENTUAL ESTABELECIDO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO TEMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Grupo de consórcio. Desistência e pedido de restituição imediata e integral das parcelas pagas. Aplicação da Lei n. 11.795/2008.

2.

Inviabilidade de restituição integral. Taxa de administração e seguro que podem ser deduzidos do valor a ser restituído ao consorciado pela administradora, que faz jus à remuneração pelo seu trabalho. 3.

A multa penal, também conhecida como cláusula penal compensatória, também é exigível, devendo ser descontada dos valores a serem restituídos ao consorciado desistente diante do desequilíbrio financeiro causado ao grupo, pela desistência. Percentual estipulado na cláusula 29.1, qual seja, 15% do valor a ser disponibilizado, que atende aos parâmetros de razoabilidade e

proporcionalidade. 4.

Recurso Conhecido e Provido, a fim de reformar a sentença atacada para autorizar a dedução no valor a ser restituído à apelada, da taxa de administração, prêmio de seguro e a multa compensatória, em favor do grupo consorcial, no montante estipulado no contrato, reconhecendo ainda a sucumbência recíproca, para que as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sejam divididas pro rata entre as partes litigantes, restando, entretanto, suspensos em relação a apelada por ser beneficiária da gratuidade de justiça (fl. 14/processo físico). É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo apelante CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSVAGEN-ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e apelada GEYCIANE CRISTINA DA SILVA RODRIGUES.(2350472, 2350472, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-10-21)

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento,

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/08/2020